Tribunal: TJSP
Processo: 1000284-69.2018.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação de reintegração de posse – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte ré – Autor que é herdeiro do proprietário do bem imóvel sub judice – Propriedade comprovada pelo registro averbado na matrícula do imóvel adquirido por venda e compra – Ocupação irregular pela parte ré – Imóvel que serviu o núcleo familiar desde a sua aquisição – Afastada a alegação de posse mansa e

Ementa:
Ação de reintegração de posse – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte ré – Autor que é herdeiro do proprietário do bem imóvel sub judice – Propriedade comprovada pelo registro averbado na matrícula do imóvel adquirido por venda e compra – Ocupação irregular pela parte ré – Imóvel que serviu o núcleo familiar desde a sua aquisição – Afastada a alegação de posse mansa e pacífica – Sentença mantida – Arguição de litigância de má-fé do autor – Afastamento – Observação de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da causa considerando a ausência de comando condenatório - Recurso não provido, com observação.

Nega-se provimento ao recurso, com observação.